Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-36.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012993-36.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUELI CHAVES DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 720.817.671-04 (RECORRENTE), ALANNA TASSIANE ALVES PISSINATI - CPF: 048.182.201-16 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CARÁTER PUNITIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO AFASTAMENTO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SUELI CHAVES DE OLIVEIRA FERNANDES
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de sua ausência à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

2.

A recorrente sustenta ser pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com as custas impostas, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, o afastamento integral da condenação.

3.

O Termo de Audiência de Conciliação (ID 344843075) registra expressamente a ausência da parte autora ao ato designado.

4.

A Lei nº 9.099/95 estabelece, de forma objetiva, em seu art. 51, inciso I, que o não comparecimento do autor a qualquer das audiências implica a extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

O § 2º do mesmo dispositivo legal autoriza a condenação ao pagamento das custas quando a ausência for injustificada, ressalvadas as hipóteses de força maior.

6.

A recorrente não apresentou justificativa prévia ou tempestiva para sua ausência, tampouco comprovou a ocorrência de motivo de força maior que a impedisse de comparecer à audiência ou de comunicar previamente sua impossibilidade.

7.

A condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo-pedagógico.

8.

A natureza sancionatória dessa condenação não é afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça, pois se trata de penalidade imposta em razão de conduta processual inadequada.

9.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:
[...]
A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, nos Juizados Especiais, a ausência do autor à audiência, sem justificativa tempestiva e comprovada, impõe a extinção do processo e a condenação ao pagamento de custas, conforme o Enunciado 28 do FONAJE. A natureza punitiva das custas impostas em razão da ausência injustificada não é afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça.
(N.U 1027619-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026